Tribunal: TJMT
Processo: 1053711-48.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1053711-48.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VANIA MARIA DA CRUZ - CPF: 057.497.541-11 (RECORRIDO), JULIANO MARQUES RIBEIRO - CPF: 272.076.858-82 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. VINICIUS URAITAN MACENO ANTUNES - SUSTENTAÇÃO ORAL

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1053711-48.2022.8.11.0001 – Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: VANIA MARIA DA CRUZ.

RELATOR: Dr. Sebastião
de Arruda Almeida.

EMENTA:

SUPOSTA INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – OFÍCIO AO SERASA EXPERIAN – HISTÓRICO NÃO CONSTA O DÉBITO MENCIONADO – FALTA DE PROVAS DA NEGATIVAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA AFASTADA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexistente o débito
(R$ 136,40 – 20/08/2021)

“sub judice”
e julgou improcedente o pedido indenizatório a título de danos morais, em virtude
da inscrição de débito anterior.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Preliminares.

1.1.
Da preliminar de ilegitimidade ativa “ad causam” da recorrida.

1.2.
Nulidade de sentença em face do cerceamento de defesa.

2.
Mérito.

2.1.
Da ausência de conduta ilícita e da inexistência de provas do alegado danos morais.

2.2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Das Preliminares.

1.1.

Da preliminar de ilegitimidade ativa “
ad causam”
da recorrida.

Rejeito tal preliminar da parte recorrente, isto porque, a parte reclamante postula a declaração de inexistência de débito que está em nome da parte recorrida, bem como, condenação a título de danos morais, o que “
in abstrato
”, verifica-se a legitimidade ativa da parte recorrida.

Por tais motivos, rejeito a preliminar em referência.

1.2.

Nulidade de sentença em face do cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois, ao se compulsar, o teor decisório, percebe-se que o Julgador Monocrático deixou abundantemente claro os motivos do julgamento do litígio colocado à sua apreciação, tendo, inclusive, analisado todas as provas trazidas pelas partes nos autos, tanto que a parte recorrente, de forma ampla, questiona todos os pontos fático-jurídicos que discorda em relação ao resultado da prestação jurisdicional oferecida.

2.

Mérito.

2.1.

Da ausência de conduta ilícita
e da inexistência de provas do alegado dano moral.

Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que
não existem nos autos provas suficientes das alegações da parte recorrida, notadamente,
acerca da efetiva inclusão do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito mencionado na exordial, isto porque, em resposta ao ofício encaminhado por este magistrado ao Serasa Experian, vislumbro que não houve a restrição informada, conforme histórico constante nos autos,
motivo pelo qual, penso que não há que se falar em responsabilidade civil da empresa recorrente, merecendo, portanto, ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar a existência da suposta negativação indevida questionada nos autos, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar, portanto, em responsabilidade civil atribuída à parte recorrente.

2.2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, anoto que, já ponderei pelo afastamento da responsabilidade da parte recorrente no caso retratado nos autos e, por conseguinte, o afastamento do
respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial da parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos
.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixando de condenar a parte recorrente, em face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023